Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716931-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO FERNANDES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DO DINHEIRO APREENDIDO COM O RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Réu preso em flagrante após vender uma porção de maconha, e possuir, para difusão ilícita, outra porção da mesma droga (dois gramas e oitenta e um centigramas no total). II. O depoimento de policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime e, mormente considerando haver consonância com todas as demais provas colhidas nos autos. III. Ausente a certeza acerca da ilicitude do montante apreendido com o réu, à exceção da parcela que o usuário afirmou que lhe pagara por uma porção de maconha, a quantia deve ser devolvida. IV. Apelação parcialmente provida apenas para determinar devolução de parte do valor apreendido. O recorrente sustenta ser devida a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que não teria sido encontrado em seu poder quantidade significativa de drogas que indicasse a atividade regular de traficância. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena prevista no artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.199.918 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/10/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024